Tribunal: STF
Processo: ARE 1270419
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 18, p. 1-18), assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIME – CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 
    RECURSO 01 – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCONFORMISMO DO RÉU – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU – VÍTIMA QUE RECONHECEU OS RÉUS COMO SENDO OS AUTORES DO CRIME – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA DE FORMA ADEQUADA – RÉUS QUE POSSUEM MAUS ANTECEDENTES, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE CORRETAMENTE FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE – RÉUS QUE SÃO REINCIDENTES E UTILIZARAM DE EXPLOSIVOS PARA ABRIR OS CAIXAS ELETRÔNICOS – ROUBO DAS ARMAS DOS POLICIAIS REALIZADO EM CONCURSO DE AGENTES COM O USO DE ARMA DE FOGO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO – RECURSO DESPROVIDO. 
    RECURSO 02 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – DENÚNCIA QUE DESCREVE E DELIMITA AS AÇÕES DOS RÉUS QUE VIOLARIAM PRECEITOS LEGAIS – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM DELEGACIA – ART. 226 DO CPP CONTÉM RECOMENDAÇÕES LEGAIS – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCONFORMISMO DO RÉU – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA DE FORMA ADEQUADA – RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE CORRETAMENTE FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE – RÉU QUE É REINCIDENTE E FORAM UTILIZADOS EXPLOSIVOS PARA ABRIR OS CAIXAS ELETRÔNICOS – ROUBO DAS ARMAS DOS POLICIAIS REALIZADO NO CONCURSO DE AGENTES COM O USO DE ARMA DE FOGO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES COMETIDOS DE MANEIRA DE EXECUÇÃO DIVERSA – CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 18, p. 1-2; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 24, p. 1-7.
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-19), fundado no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Alternativamente, requereu-se o seguinte:
    “caso se vislumbre a ausência de algum pressuposto de admissibilidade deste Extraordinário, seja o mesmo conhecido como Habeas Corpus, diante do evidente constrangimento ilegal que causou a decisão atacada, com a conseqüente concessão da ordem.” (eDOC 26, p. 19; grifos originais)
    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-32).
    O Primeiro Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos, “ressaltando que os temas envolvendo os artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do novo Código de Processo Civil” (eDOC 31, p. 1-6; eDOC 33, p. 1-5).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 36, p. 1-23) e do AREsp (eDOC 34, p. 1-3).
    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.508.391/PR, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (eDOC 104, p. 1-14). 
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 169.035/PR (certidão; eDOC 59, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Finalmente, frise-se que os fundamentos jurídicos desta decisão, bem como o que consta dos autos, também afastam eventual constrangimento ilegal suscetível da concessão de habeas corpus aqui requerido. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente